Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706892-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JONATAS DE LIMA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JÔNATAS DE LIMA SOUSA em favor de WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDEAL, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão da paciente. Relata que a paciente foi presa em flagrante em 5/1/2024, acusada da prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo abordada por policiais militares, nas proximidades da FUNARTE, área central de Brasília/DF, ocasião em que foram encontradas em sua bolsa, após busca pessoal, cerca de 7,7g de crack e 3g de maconha, além da quantia de R$ 449,30 (quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta centavos). Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e, atualmente, a paciente já está denunciada pela suposta prática do referido crime. Alega que a decisão ora atacada carece de fundamentação idônea por não justificar a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar da paciente e a impossibilidade de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a destacar a reiteração delitiva para apontar a sua periculosidade e, por conseguinte, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a credibilidade do Poder Judiciário. Reconhece que a jurisprudência das Cortes superiores vem admitindo o critério da reiteração delitiva para imposição da medida cautelar extrema, mas assevera que deve ser analisado o caso concreto, a fim de que prisão não se mostre genérica e abusiva e, na hipótese, a paciente não tem nenhuma sentença condenatória transitada em julgado. Explana que a reiteração delitiva mencionada no ato coator refere-se a um inquérito policial pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que foi ofertado acordo de não persecução penal à ora paciente, não servindo, portanto, para justificar a segregação cautelar. Ressalta, ainda, que a periculosidade da paciente foi medida pela quantidade de droga que carregava (cerca de 10g), o que evidencia o rigor do aparelho estatal sobre ela, questionando se o mesmo tratamento seria dispensado a pessoa de classe social mais favorecida. Colaciona julgados em que a quantidade de droga apreendida é bem maior que a encontrada com a paciente e houve relaxamento da prisão. Reforça que a liberdade da paciente não representa nenhum risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade de droga apreendida em seu poder, sendo mais uma questão de saúde pública que de polícia. Por outro lado, alega que a prisão domiciliar foi indeferida, em face da ausência de domicílio e do ímpeto delitivo, mesmo em se tratando de pessoa com problemas de saúde e genitora de filho menor de 12 anos de idade. Tece considerações sobre o tema, asseverando que o pedido de prisão domiciliar não visa facilitar atividade criminosa, nem mesmo abrandar a proteção da ordem social, mas, tão somente, assegurar o cuidado do filho e de sua própria saúde. Destaca que irmã de criação da paciente forneceu declaração de residência, atestando que essa mora em sua casa, situada na QR 113, conjunto 03, casa 24, Samambaia/DF. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou pugna pela substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro coação ilegal a ser sanada in limine litis. 1.Da higidez do ato coator. Requisitos da prisão preventiva. O juízo coator, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva (Processo n. 0703874-40.2024.8.07.0001 – Relaxamento de Prisão), referiu-se à decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, asseverando não haver elementos novos que conduzissem à revogação da prisão, valendo-se, ainda, dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante. Confira-se: “(...) A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir à revogação da prisão, uma vez que as alegações ora sustentadas já foram apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em análise à petição da Defesa, extrai-se que a tese lançada pretende a revisão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva sem trazer fatos novos que justifiquem sua pretensão. Ocorre que o delineado no Auto de Prisão em Flagrante, por ora, sustenta a prisão preventiva do Imputado, pois satisfeitos os indícios de materialidade e autoria. Posto isso, pelas razões infra assinaladas, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão (...).” Ao ratificar os fundamentos de decisão anterior, o juízo praticou a técnica de fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência deste tribunal, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE. HOMICÍDIO. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE FUGA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. PROXIMIDADE DE DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (...) 8. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ESGOTAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) 4. Denota-se que "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes" (AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/ 9/2016). (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAL E PIRÂMIDE FINANCEIRA. SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO PATRIK. CRIPTACOIN. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REJEIÇÃO. 1. A motivação aliunde ou "per relationem" é técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação. (...) 11. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus WELLINGTON, PAULO HENRIQUE, SÉRGIO, ANA CAROLINE e UÉLIO desprovidos. Recurso de WEVERTON e JOSÉ CARLOS LEITE parcialmente providos. (Acórdão 1749367, 00018153320188070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode cogitar em nulidade da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial, reportando-se ao pedido formulado pelo Ministério Público, o qual compõe a fundamentação da decisão, naquilo que se costuma chamar de fundamentação per relationem, admitida conforme precedentes. (...) 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1669706, 07223361920228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a certidão de passagem, constante do ID 56181855, evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado teria sido cometido no curso da liberdade provisória concedida nos autos do Processo n. 0748693-76.2023.8.07.0001, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. Neste estreito juízo de delibação, tenho que a decisão atende ao comando do art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Pedido de prisão domiciliar Com efeito, o fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito de ter a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. Confira-se: “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) – grifo nosso Na hipótese, o juízo coator apresentou fundamentos concretos e motivos idôneos que o levaram ao convencimento de que a paciente não se enquadra no requisito legal para a concessão do benefício, destacando a reiteração delitiva, senão vejamos: “(...) Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, insta ressaltar que a figura da prisão domiciliar como substitutivo da prisão preventiva é reservada aos casos em que, por razões humanitárias, ainda que presentes os requisitos da prisão preventiva, excepcionalmente é concedida a possibilidade de o preso cumprir a prisão em seu domicílio quando presente uma das situações especiais previstas no artigo 318 do CPP. Imperioso destacar que as situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não se traduzem em direito subjetivo do Acusado, mas faculdade do magistrado que, observando o caso concreto, deverá sopesar a oportunidade, merecimento e conveniência para a concessão do benefício. Assim leciona Guilherme de Souza Nucci ao se manifestar sobre o tema, in verbis: "a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo do acusado. (...) Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar.” (Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Editora Forense, p. 721). A excepcionalidade da prisão domiciliar, assim como a sua necessária pertinência diante de cada caso específico, exige cautela no seu deferimento, pois o simples enquadramento às situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não podem ser interpretados como salvo-conduto para a prática de crimes. Há de ser ressaltado que a concessão de prisão domiciliar permanece exigindo a análise específica de cada caso para o seu deferimento, sob pena de inegável enfraquecimento do sistema penal e elevação das situações especiais listadas no art. 318 do CPP a um patamar absoluto em prejuízo às demais normas e princípios do direito. Em análise ao caso concreto, tenho que a concessão da prisão domiciliar não é recomendável, tendo em conta ímpeto delitivo demonstrado pela Acusada em razão da reiteração criminosa. Emerge do inquérito policial que a Denunciada foi presa, no dia 05/01/2024, pela suspeita da prática do crime de tráfico de drogas na região da FUNART, área central desta Capital Federal, situação semelhante à ocorrida no Proc. 0748953-76.2023.8.07.0001, em que a Acusada é processada pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas na rodoviária do Plano Piloto/DF, no dia 28/11/2023. Assim, a gravidade dos fatos imputados à Ré, bem como a comprovada inviabilidade de medida diversa para frear o seu ímpeto delitivo sem impor risco à ordem pública, configuram óbice à concessão da prisão domiciliar. Não fosse suficiente, informou, na delegacia, que estava em situação de rua, a indicar que sua prole não estava assistindo sua prole, ou seja, a não ser que seu filho estivesse consigo na rua (o que não se verificou quando de sua prisão), não há que se dizer que tenha sido surpreendido pela ausência de sua genitora, como aduziu a Defesa. Destaque-se ainda que já foi determinado pelo Juízo do NAC expedição de ofício ao Conselho Tutelar para que acompanhe a situação do infante. Desse modo, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.(...)” Não bastasse, a tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. Nesse passo, a declaração firmada pela irmã da paciente vai de encontro à afirmação da paciente perante a autoridade policial, no sentido de que está morando na rua. Não se vislumbra, assim, a presença das condições pessoais que a defesa tenta atribuir à paciente, devendo prevalecer, por ora, a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 17:57:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator